Tribunal: TCU
Processo: 038.708/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12884/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.708/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Abigail Emiliano de Santana Cavalcanti (CPF XXX.416.304-XX); Adélia de Medeiros Motta (CPF XXX.793.759-XX); Brazília Mendes Ferreira de Bastos (CPF XXX.334.059-XX); Doroti Aparecida Selzer (CPF XXX.536.509-XX); Judith Maria de Souza (CPF XXX.699.746-XX); Luzanira de Lima Negrão (CPF XXX.320.362-XX); Maria Ivany Saurin (CPF XXX.308.420-XX); Maria da Glória dos Anjos Macedo (CPF XXX.718.855-XX); Maria do Nascimento dos Santos (CPF XXX.058.785-XX); Terezinha de Jesus da Silva Barros (CPF XXX.871.560-XX). 1.2. Órgão: então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.